Tribunal: TJPA
Processo: 0601075-91.2016.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0601075-91.2016.8.14.0133

EMBARGANTE: ELTON LINS CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0601075-91.2016.8.14.0133

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ELTON LINS CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS (Promotor convocado)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NA DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Elton Lins Carvalho contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Criminal. A defesa sustenta a ocorrência de contradição e de ilegalidade (
reformatio in pejus
), sob o argumento de que o Tribunal inovou indevidamente os fundamentos da sentença de primeiro grau para justificar a manutenção da pena-base fixada e a adoção da fração mínima (1/6) da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve contradição ou
reformatio in pejus
na decisão colegiada (ii) se houve inovação quanto à fundamentação para justificar a manutenção da fração em seu mínimo legal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis estritamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo.

O acórdão embargado não padece de nenhum desses vícios, tendo exercido o estrito exercício do amplo efeito devolutivo da apelação criminal (
tantum devolutum quantum appellatum
) para corrigir erro material da sentença condenatória originária. O Tribunal apenas redimensionou tecnicamente a dosimetria, retirando o vetor "quantidade e natureza da droga" da primeira fase para aplicá-lo apenas na terceira fase na escolha da fração redutora mínima (1/6).

A pena-base foi mantida no mesmo
quantum
em razão da valoração negativa do vetor concernente às circunstâncias do crime, fato amplamente debatido nos autos e referente à empreitada de fuga perigosa e desobediência.

Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
reformatio in pejus
ou inovação vedada quando a Corte de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, promove nova ponderação das circunstâncias judiciais ou adequa a valoração de um fato, desde que a situação final do réu não sofra agravamento quantitativo. No caso concreto, o Tribunal não procedeu a qualquer agravamento, permanecendo a reprimenda intocada. Trata-se, portanto, de nítida irresignação da defesa que busca rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo:
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não configura
reformatio in pejus
a readequação da valoração de circunstância judicial na dosimetria da pena, nem o reforço ou correção de fundamentação pelo Tribunal em sede de recurso exclusivo da defesa, consubstanciado no amplo efeito devolutivo da apelação, desde que não ocorra a alteração para maior do
quantum
final da pena imposta.

Dispositivos citados:
artigo 619 do Código de Processo Penal. Artigo 617 do Código de Processo Penal. Artigo 59 do Código Penal. Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências citadas:
STJ - AgRg no HC n. 632.360/ES. STJ - AgRg no HC n. 934.156/SC. STJ - AgRg no AREsp 1740551/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. STJ - REsp 2058976/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS NA ÍNTEGRA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELTON LINS CARVALHO
, por intermédio de seu advogado, contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06). A pena definitiva restou mantida em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a contextualização fática do caso relata que no dia 20 de julho de 2016, por volta das 21h, no Km 07 da Rodovia Alça Viária (em frente ao Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, em Marituba/PA), os denunciados Elton Lins Carvalho e Jakelyne do Socorro Batista Rego foram parados em uma blitz policial de rotina. O condutor, Elton, não possuía Carteira Nacional de Habilitação e demonstrou resistência ao tentar se identificar.

Diante da atitude suspeita, um dos policiais solicitou que o condutor descesse para abrir o porta-malas do veículo. Durante a vistoria, a guarnição encontrou diversas sacas de sarrapilha que acondicionavam aproximadamente 54 kg de entorpecentes, divididos em 16 embalagens de substância branca (17.485g) e 8 embalagens de substância amarelada (36.495g), ambas tratando-se de “cocaína”.

Ao notar que as sacas seriam abertas pelo outro policial, Elton fez um gesto suspeito para Jakelyne (que estava no banco do passageiro), entrou rapidamente no veículo e empreendeu fuga do local. A guarnição tentou impedir a evasão efetuando disparos de arma de fogo contra os pneus traseiros do carro, porém sem sucesso imediato. Quilômetros adiante, os acusados abandonaram o veículo e fugiram para dentro de uma área de mata.

Consta na denúncia que Elton admitiu estar realizando o transporte da carga ilícita porque havia recebido a promessa de um pagamento no valor de R$ 5.000,00, proposta que aceitou por estar desempregado.

Com base nesses fatos, o Ministério Público imputou aos acusados a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Inconformado com a sentença condenatória, o embargante interpôs recurso de apelação, questionando apenas a fração referente ao tráfico privilegiado, cujo provimento foi negado, conforme Acórdão datado em 07.07.2025.

Agora, em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no aresto. Alega que esta Corte, ao julgar recurso exclusivo da defesa, inovou na fundamentação para manter a pena-base acima do mínimo legal, utilizando-se das “circunstâncias do crime” (fuga perigosa e desobediência a ordem de parada), elemento fático que não teria sido valorado pelo juízo primevo na primeira fase da dosimetria. Afirma que tal conduta configura
reformatio in pejus
indireta e ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da devolutividade.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a apontada contradição, a fim de que seja estabelecida a pena-base no mínimo legal e aplicada a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) no patamar máximo de 2/3 (id 28307151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer lavrado pelo Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, opinou, em 15.09.2025, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração, argumentando que não há vícios a serem sanados e que a jurisprudência pátria autoriza a nova ponderação de circunstâncias em recurso da defesa, desde que a pena final não seja agravada (id 29980778).

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o presente na pauta de julgamentos da Sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado pelo mero inconformismo da parte com a tese adotada pelo colegiado.

No caso em tela, a defesa alega a ocorrência de contradição/ilegalidade (
reformatio in pejus
), argumentando que o Tribunal inovou indevidamente os fundamentos da sentença de primeiro grau para justificar a manutenção da pena-base e da fração mínima (1/6) da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A tese defensiva não merece prosperar.

Observa-se da leitura do acórdão embargado que esta Turma Julgadora enfrentou expressamente e de forma clara a dosimetria da pena do recorrente. O que ocorreu, na verdade, foi o estrito exercício do amplo efeito devolutivo da apelação criminal (
tantum devolutum quantum appellatum
).

A título de esclarecimento, na sentença o juízo de 1º grau negativou os vetores “antecedentes” e as “circunstâncias do crime” para exasperar a pena-base. Quanto à quantidade e à natureza da droga (aproximadamente 53kg de cocaína), deixou expresso que a utilizaria apenas na 3ª fase dosimétrica.

A defesa embargou e na decisão, o juiz de origem reconheceu a ausência de antecedentes criminais, contudo, manteve o afastamento da pena-base do mínimo legal por conta da quantidade e natureza da droga, circunstância esta que já havia deixado para utilizar somente na dosagem da fração referente à causa de diminuição de pena (3ª fase).

É claro o erro material cometido pelo juízo sentenciante e desse equívoco a defesa sequer recorreu em apelação (obviamente, restringiu-se a questionar o
quantum
da fração aplicada na dosagem da causa de diminuição). Deste modo, em observância ao princípio da devolutividade e, com o claro intuito de evitar o indevido
bis in idem
, esta Corte tão somente corrigiu o erro material e, assim, promoveu o redimensionamento técnico da dosimetria: excluiu a vetorial "quantidade e natureza de droga" da primeira fase, mas manteve a pena-base no mesmo
quantum
em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime perfeitamente valorada pelo juízo monocrático. Portanto, não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Observa-se que essa valoração se baseou em fatos amplamente descritos nos autos e debatidos ao longo da instrução, qual seja, a empreitada de fuga perigosa empreendida pelo acusado, que ignorou ordem policial, dirigiu de forma temerária e obrigou a guarnição a efetuar disparos contra os pneus do veículo.

Na terceira fase, o acórdão de forma correta manteve a fundamentação sobre a elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 50 kg), bem como sua natureza (“cocaína”) para justificar a aplicação da redutora no seu patamar mínimo (1/6).

Não há que se falar em
reformatio in pejus
ou inovação vedada. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é lícito ao Tribunal de origem, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, promover nova ponderação das circunstâncias judiciais, inclusive agregando novos fundamentos fáticos extraídos dos autos para justificar a manutenção da pena-base, desde que a situação final do réu não seja quantitativamente agravada.

Neste sentido, destaco o entendimento do STJ trazido aos autos:

"
A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo (...) manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem.
" (AgRg no HC n. 632.360/ES).

"
A readequação da valoração de circunstância judicial na dosimetria da pena, sem alteração do quantum da pena, não configura reformatio in pejus.
" (AgRg no HC n. 934.156/SC).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II -
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus"
( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. 1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido. 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias- multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria. 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

É importante notar que a jurisprudência estabelece limites. O Tribunal não pode inovar para criar uma valoração negativa que não existia na sentença original, pois isso configuraria uma reforma prejudicial. No caso concreto, o Tribunal não inovou como quer fazer crer o embargante nem procedeu a nenhum agravamento da pena cominada ao embargante. A reprimenda corporal e a pena de multa restaram intocadas, fixadas definitivamente em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa
.

Evidencia-se, destarte, que o acórdão não padece de nenhuma contradição, obscuridade ou omissão. O que se verifica é a nítida irresignação da defesa com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos declaratórios como via oblíqua para rediscutir o mérito da dosimetria da pena e impor a tese que lhe é mais favorável, pretensão esta incabível na via estreita deste recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
VOTO PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão guerreado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026